Tribunal: TJBA
Processo: 8118083-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118083-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. L. R. D. O.

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LIVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO EM CLÍNICA INDICADA. COBERTURA DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA. OBRIGATORIEDADE. PSICOPEDAGOGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. COBERTURA CONTEMPLADA NAS SESSÕES DE PSICOLOGIA. PSICOMOTRICIDADE. NATUREZA TERAPÊUTICA. COBERTURA DEVIDA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. CARÁTER PREDOMINANTEMENTE PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118083-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado MIKAEL LUCCA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.